Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708158-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLIVER BARROS MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Cliver Barros Marques contra a sentença proferida pela Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 34991781) que, nos autos de mandado de segurança, impetrado contra o Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF), denegou a segurança. O preparo (id 34991787 a 34991789) foi recolhido um dia após a interposição do recurso, sob o fundamento de que o horário bancário no dia 7.3.2022, em que interposto o recurso, já se havia encerrado. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator